Tribunal: STF
Processo: HC 231659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: LICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE: ART. 565 DO CPP.



    1. Não se verifica o extravasamento intencional dos limites do mandado de busca e apreensão, em razão da existência de imóvel único, sem divisões físicas, com único número identificador e placa com nome somente da empresa investigada, mesmo abrigando, formalmente, sede de duas empresas.



    2. Havendo as instâncias anteriores assentado a ausência de elementos comprovadores do extrapolamento intencional do objeto da busca domiciliar, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus.



    3. Não era possível saber que único imóvel, sem divisões físicas, com único número identificador e placa com nome somente de empresa investigada, abrigava sede de duas empresas. Ao que parece, a existência dessas empresas era apenas formal, ausente distinção real e perceptível das atividades realizadas e da estrutura física utilizada.



    4. Sem embargo, a parte agravante não pode se beneficiar de nulidade para a qual concorreu, nos termos do art. 565 do CPP. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.